Tribunal: TJMT
Processo: 1013615-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013615-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ARNALDO BOHN - CPF: 093.460.580-72 (AGRAVANTE), CACIA APARECIDA RAMALHO ARAUJO - CPF: 385.866.571-15 (AGRAVANTE), DEMEVAL LEMES DA SILVA - CPF: 196.036.229-15 (AGRAVANTE), DILSO CLIMIKE - CPF: 097.801.579-72 (AGRAVANTE), JOSE WELITON RAMALHO ARAUJO - CPF: 329.655.161-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROGERIA MARIA RAMALHO FERREIRA (AGRAVANTE), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), AVIANO MARCOS FERRARI - CPF: 086.763.219-49 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (AGRAVADO), ROSANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA - CPF: 208.024.711-53 (AGRAVANTE), LEONILDA PERIM - CPF: 395.208.621-53 (AGRAVANTE), MARCIA BEATRIZ RAMALHO ARAUJO - CPF: 303.818.271-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (AGRAVANTE), HELENA REIKO HUKAYA - CPF: 284.407.301-87 (AGRAVANTE), IVO RAUBER - CPF: 117.276.590-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIO LUIS POSTAL (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JAIME PERIN (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MÁRCIO PERIN (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DISCORDÂNCIA TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – TEMA 677/STJ REVISADO – APLICAÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE MÁRCIO PERIN e outros
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de sentença no 0004571-20.2014.8.11.0041, manejada em desfavor do
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, “que determinou que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP), no percentual de 0,5% a.m. até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC atual - e 1% daí em diante até a data de eventuais depósitos/penhora judicial”.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que o feito na origem se refere a “cumprimento individual da sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública n.o 583.00.1993.808239-4, a qual tramitou perante a 19a Vara Cível da Cidade de São Paulo, Fórum João Mendes, transitada em julgado em 12/12/2008, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo Banco HSBC.”

Consignam que após regular trâmite processual restou decidida a fase de liquidação, estabelecendo os parâmetros para o cálculo, dentre eles, o juiz monocrático estabeleceu a incidência de juros de mora somente até a data do depósito/penhora judicial.

Defendem que os juros de mora devem incidir até o efetivo pagamento, conforme recurso repetitivo Tema 677, definindo que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Sustentam que o referido entendimento faz valer o disposto no art. 401, I, do Código Civil, bem como o art. 904, do CPC, “no sentido de que a mora só se purga com a efetiva entrega ao credor da prestação devida”.

Ressalta que “o depósito em garantia, ou a penhora do numerário não purga a mora, razão pela qual deverá incidir juros de mora a datada citação até o efetivo pagamento. Sendo considerados acréscimos dados aos depósitos judiciais até o efetivo levantamento e descontados do remanescente”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “para que seja determinada a aplicação dos juros de mora até o efetivo pagamento, tendo em vista que o depósito judicial não purga a mora”.

Não foi formulado pedido de liminar.

Nas contrarrazões, o banco Agravado pontua que também recorreu da decisão agravada (RAI n° 1013619-94.2023.8.11.0000), aponta a impossibilidade de aplicação do novo entendimento do Tema 677, do STJ, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes se insurgem contra a decisão que decidiu pela incidência de juros de mora até a data de eventuais depósitos/penhora judicial, ao argumento de que o Tema 677, do STJ estabeleceu que os juros de mora incidam até a data do efetivo, de modo que valores depositados a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora.

O cumprimento individual da sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública n.o 583.00.1993.808239-4, a qual tramitou perante a 19a Vara Cível da Cidade de São Paulo, proposto pelos Agravantes e se referem a expurgos inflacionários.

A r. decisão agravada decidiu, entre outros pontos, acerca do prazo final de incidência de juros de mora e assim consignou:

“(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 283 do CPC, CONVERTO o procedimento em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, fixando os seguintes parâmetros para o cálculo do valor exequendo:

1)

A inclusão dos juros remuneratórios deferidos na sentença que ora se executa, com o recebimento da aplicação do IPC de 42,72% a ser aplicado no saldo do mês de Janeiro de 1989 (se houver), excluída a remuneração já creditada na caderneta de poupança à época;

2)

A inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão (janeiro de 1989), a título de correção monetária plena, que têm como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente;

3)

A data final para incidência dos juros remuneratórios sobre os valores devido aos poupadores, como sendo a data da citação na Ação Civil Pública, qual seja, 06/09/2006.

4)

Os juros de mora, deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP), no percentual de 0,5% a.m. até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC atual - e 1% daí em diante até a data de eventuais depósitos/penhora judicial.

5)

Os índices dos cálculos, devem ser utilizados o IPC como índice de atualização monetária até março/1991; e aplicando o INPC nos índices posteriores à março de 1991. (...)” (ID. 117999711 – autos de origem) (g.n.)

A r. decisão agravada determinou que o termo final dos juros de mora deveria incidir até a data de eventuais depósitos/penhora judicial. Os Agravantes pleiteiam a aplicação do entendimento firmado no Tema 677, do STJ.

Importa destacar que o posicionamento anterior consignava que o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Contudo, a posição foi alterada, por meio do Tema 677, do STJ, Revisado, ficando firmado a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

O mencionado tema reconheceu que “na prática, a penhora não se traduz em pagamento, porquanto os valores não se tornam disponíveis ao credor, que, ao contrário, só receberá quaisquer valores ao final do processo, após encerradas as discussões.” (TJMT - N.U 1004623-10.2023.8.11.0000).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DISCORDÂNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - TEMA 677/STJ REVISADO - PENHORA ONLINE - APLICAÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o Tema 677/STJ, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". (TJ-MT - AI: 10172192620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Destaca-se ainda que não há impedimento para aplicação do entendimento em razão de pendência de julgamento de embargos de declaração do recurso especial referente ao tema, uma vez que a determinação de suspensão de processamentos de recurso especial e agravo em recurso especial.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, para que seja determinada a aplicação dos juros de mora até o efetivo pagamento, tendo em vista que o depósito judicial não purga a mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023